Tribunal: TJDFT
Processo: 0702163-16.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALIMENTOS. PATERNIDADE. ALIMENTOS GRAVÍDICOS PROVISÓRIOS. NÃO ARBITRADOS. FILIAÇÃO CONFIRMADA NO CURSO DO FEITO. EXAME DNA. ALIMENTOS DEFINITIVOS. DEVIDOS A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. SEM ALTERAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS EM GRAU DE RECURSO. DESCABIDO. RECURSO PROVIDO.

1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para fixar a obrigação alimentar em 15% dos rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios e as verbas de caráter indenizatório. 1.1. Nesta sede, a autora pede a reforma do julgado para retroagir a obrigação alimentar fixada pela sentença até a data da citação do requerido.

2. No caso em apreço, considerando que a paternidade estava sendo questionada durante curso do processo, os alimentos gravídicos e provisórios, requeridos na inicial, não foram arbitrados desde logo no despacho da petição (art. 4o da Lei n° 5.478/68), haja vista a ausência de indícios da paternidade do requerido. 2.1. Ao que consta, somente depois do nascimento da menor no curso do feito e confirmada a paternidade do requerido por exame de DNA, os alimentos definitivos foram arbitrados pela sentença de mérito, devendo os efeitos da obrigação alimentar fixada retroagir a data da citação, nos termos do art. 13, §2o, da Lei n° 5.478/68. 2.2. Esse é o entendimento aplicado às hipóteses semelhantes, conforme entendimento sumulado pelo STJ: Súmula no 277: “Julgada procedente a investigação de paternidade, os alimentos são devidos a partir da citação” e Súmula no. 621: “Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade".

3. Portanto, a sentença recorrida comporta reforma para que alimentos fixados em 15% dos rendimentos mensais brutos, abatidos os descontos compulsórios e as verbas de caráter indenizatório, seja devido desde a citação do requerido. 3.1. Precedente: “Os alimentos provisórios servem a amparar o alimentando que deles necessita (art. 4o, caput, da Lei 5.478/1968). Se arbitrados provisoriamente, são devidos desde a data em que estabelecidos. Já os alimentos definitivos, esses sim, retroagem à data da citação”. (07069236320228070000, Relator: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 27/6/2022.)

4. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação (Tema 1.059/STJ).

5. Apelação provida.